Tribunal: TJDFT
Processo: 0021486-68.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ESBOÇO HOMOLOGADO. ANUÊNCIA QUANTO À DIVISÃO DOS QUINHÕES. BEM AMEALHADO. VEÍCULO COM VALOR DEFASADO NO ESBOÇO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. IRRELEVANTE PARA FINS DE JULGAMENTO DA PARTILHA.
1. O art. 2.023 do Código Civil preconiza que “Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão”.
2. O valor de avaliação de veículo descrito no esboço de partilha se trata de mera estimativa, sendo desnecessária a apuração atualizada do importe para fins de partilha e fixação do percentual para cada requerente, porquanto o valor efetivo do bem só será encontrado quando da sua venda, seja judicialmente, seja mediante acordo entre as partes para adjudicação por um ou mais herdeiros, a teor do art. 2.019 do Código Civil.
3. Firmado o direito de cada um dos herdeiros sobre o seu respectivo quinhão, e anuindo eles acerca do percentual constante no esboço de partilha, inviável a pretensão recursal de reforma da sentença para realização de nova avaliação tão somente para constar no esboço o valor atualizado do bem amealhado no inventário, vez que desnecessário para fins de julgamento da ação de partilha.
4. Havendo interesse na alienação do automóvel partilhado, deverá ser requerida na origem pelos interessados, observada a disciplina do art. 719 a 725 e 730, todos do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.